Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.
3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravada.
4. Recurso conhecido e provido.